Tribunal: TJDFT
Processo: 0734214-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO. PREJUÍZO EM COMPROMISSO DA CONSUMIDORA. MOTIVOS TÉCNICOS NÃO ESPECIFICADOS. NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. PRINCÍPIO DO RESTITUTIO IN INTEGRUM. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MINORADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea a pagar à autora a quantia de R$ 820,90 (oitocentos e vinte reais e noventa centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, em razão de cancelamento unilateral de itinerário de transporte aéreo que culminou em atraso na chegada ao destino final.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 54221645 e 54221642). Custas e preparo recolhidos pela recorrente/ré. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente/autora, uma vez que não possui recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC/15.
3. Nas razões recursais da parte autora, ela se insurge contra o quantum fixado na sentença em relação aos danos morais, pleiteando a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Afirma que o atraso da companhia aérea resultou na perda de evento importante para sua vida acadêmica, além de prejuízos financeiros, pois não chegou a tempo para a atividade do seu curso MBA em Gestão de Negócios. Contou que a parte ré não zelou pela sua segurança, pois acionou os serviços de motorista de aplicativo (UBER) para levar a autora ao seu destino final, ao invés de realocá-la em outro voo, fazendo com que ela percorresse uma rota de aproximadamente 5(cinco) horas em estrada de chão, com um motorista desconhecido.
4. Nas razões recursais da parte ré, ela conta que a alteração do itinerário e do horário do voo ocorreu por motivos técnicos operacionais, mas tomou todas as providências cabíveis, sendo que cumpriu com seu objetivo de transportar a autora até seu destino final. Defende que os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não têm aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária. Em caso de condenação em danos morais, pleiteia que o valor seja fixado da forma mais razoável, alegando que o quantum fixado não atende às regras do ordenamento jurídico. Argumenta que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para a reparação por danos materiais.
5. Contrarrazões da parte autora, ID. 54221651. Sem contrarrazões da parte ré, ID. 54221652.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, CDC).
8. No caso, conforme declarações na petição inicial (ID. 54221151) e documento apresentado (ID 54221612), a parte autora/recorrente contratou passagens aéreas para voo nacional (bilhetes ZW3WKK e DIV76T), a ser realizado pela ré/recorrente companhia aérea AZUL, relativo ao trecho, com conexões, Brasília/DF - Santa Maria/RS, com data de saída em 23/06/2023 e retorno em 25/06/2023, sob o valor total de R$ 820,90 (oitocentos e vinte reais e noventa centavos). No entanto, ao chegar no embarque para a partida, em Brasília/DF, a companhia aérea comunicou que o seu primeiro voo estava atrasado e, por isso, não chegaria a tempo de embarcar no voo de conexão em Porto Alegre destino a Santa Maria; em razão disso, a ré solicitou os serviço de motorista de aplicativos (UBER) para que a autora chegasse ao seu destino final em Santa Maria/RS.
9. A companhia aérea afirmou, em contestação e também no recurso, que o atraso do voo ocorreu devido a motivos técnicos operacionais. Porém, não especificou quais seriam esses problemas, tampouco comprovou nos autos. Assim, não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inc. II, do CPC/15).
10. Em contratos bilaterais, em que se existe a proporcionalidade e o sinalagma das prestações, a exigência de pontualidade e de compromisso com o itinerário acordado aplica-se tanto ao consumidor quanto à empresa de transporte. Isso assegura um equilíbrio na relação contratual entre as partes envolvidas. Portanto, a empresa aérea contratada deve realizar o transporte do passageiro na forma e no tempo previamente ajustados.
11. Já a Resolução n. 400/2016 da ANAC, no art. 21, inc. IV, prevê que, no caso de perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, quando a causa for do transportador, este deve oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, sendo que a escolha cabe ao passageiro.
12. No caso, a companhia aérea, ora recorrente, não cumpriu com os horários e os termos previamente estabelecidos e contratados pela autora em relação à passagem do dia 23/06/2023 (trecho Brasília/DF - Santa Maria/RS), tampouco há comprovação de que cumpriu com as regras da ANAC, oferecendo opção de escolhe à autora. Embora a companhia aérea alegue que cumpriu com o acordado, pois a autora chegou ao seu destino final, forçoso reconhecer que a autora contratou serviço de transporte aéreo e não terrestre.
13. Noutro giro, em relação ao bilhete do retorno no dia 25/06/2023, trecho Porto Alegre/RS - Brasília/DF, considerando que a regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC/15), entendo que a autora não comprovou ato ilícito da ré em relação a essa passagem aérea, somente informando, no documento de ID. 54221612, que o bilhete DIV76T não foi utilizado.
14. A reparação deve ser equivalente ao dano suportado pela vítima em observância ao princípio do "restitutio in integrum". Portanto, entendo que, do valor total dos bilhetes (R$ 820,90), devem ser descontados os trechos realizados pela ré em 23/06/2023 (Brasília/DF a Porto Alegre/RS), assim como o valor do bilhete de retorno (R$ 437,00), cujo qual não foi comprovado qualquer ato ilícito, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, entendo que o valor de R$ 127,97 (cento e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), que equivale a 1/3 (um terço) da passagem do dia 23/06/2023, proporcional e adequado a titulo de reparação por danos materiais.
15. Os fatos apresentados denotam que houve o rompimento da boa-fé contratual e expectativa do consumidor, passível de indenização a titulo de dano moral, pois a alteração unilateral nos termos do contrato potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração nos consumidores. Precedente desta Turma: (Acórdão 1247114, 07350879220198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
16. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
17. Atendendo às diretrizes acima elencadas, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 5.000,00, cinco mil reais) merece ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, sobretudo os esforços empreendidos pela ré para que a ré chegasse ao seu destino final e considerando que a autora perdeu as atividades do curso somente do dia 23/06/2023, podendo participar do evento nos outros dias.
18. RECURSO DA PARTE AUTORA ADELINA CARDOSO SOBRAL CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ AZUL LINHAS AÉREAS CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para alterar a quantia do valor do dano material para R$ 127,97 (cento e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) e do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos. Autora beneficiária da justiça gratuita. Custas já recolhidas pelo Réu. Sem condenação da autora/recorrente em honorários, diante da ausência de contrarrazões da ré. Sem condenação da ré/recorrente em honorários, tendo em vista que não foi integralmente vencida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.